Tribunal: TJDFT
Processo: 0751640-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. ADICIONAL NOTURNO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE. APLICABILIDADE DO IPCA-E SOMENTE APÓS A DECRETAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada.
3. Ocorrendo o trânsito em julgado da Ação Coletiva em momento anterior à Decisão do Supremo Tribunal Federal, não é possível fixar o IPCA-E como índice de correção monetária no presente caso desde o princípio, sob pena de violação ao Tema no 733 de Repercussão Geral e ofensa à coisa julgada, devendo ser este aplicado somente a partir de 28/11/2019, data em que foi publicado Acordão do Supremo Tribunal Federal declarando a Inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.